Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024502-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024502-08.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA.,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido pelo
Banco do Brasil S.A
., rejeitou Embargos de Declaração para manter a decisão que admitiu a cessão de crédito.

Em síntese, aduz que se trata de Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil em que inicialmente fora penhorado imóvel objeto da matrícula 3.673 do CRI de São José do Rio Claro-MT, o qual fora alienado em favor de terceiro. Diz que as partes fizeram acordo justamente para liberar o imóvel da constrição, na medida em que havia sido alienado em favor de Osvaldo Machado de Oliveira.

Assegura que o Banco do Brasil
“sorrateiramente e após o acordo, desistiu de penhorar o imóvel que inicialmente havia indicado neste feito e requereu a penhora do mesmo imóvel (matrícula 3.673) configurando, desta feita, atitude de elevada má -fé”,
além de que houve interferência de terceiros, sob a alegação de que houve cessão de créditos rurais, o que foi deferido na origem e determinada a sucessão processual.

Reclama que o deferimento da sucessão ocorreu sem a prévia intimação do executado, ora agravante, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente no caso em que o terceiro, sem qualquer relação com a demanda, requereu, sem justificativa, seu ingresso na demanda.

Diz que o terceiro apresentou documentos fora de ordem, virados, juntados de forma confusa, o que compromete a compreensão da suposta cessão de crédito, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve a cessão integral ou parcial do crédito, de forma a possibilitar ao devedor o exercício do seu direito à ampla defesa como expressão fático-jurídica do devido processo legal material e do efetivo contraditório.

Destaca que se trata de crédito rural, de especial natureza jurídico/política e cuja cessão sofre claras limitações/vedações expressas da legislação de regência, caso em que se admite a cessão de forma excepcional e é ônus do alegado cessionário a comprovação da observância de todas as disposições legais regentes, o que também não se verifica no caso concreto.

Reclama que não pode o Fundo cedido invocar suposto sigilo da cessão de crédito em todos os seus termos, incluído o valor da transação, porquanto a cláusula de sigilo não é oponível ao devedor.

Acentua que o devedor tem direito de conhecer o teor integral da cessão de crédito, não basta a mera declaração do cedente e do cessionário, para que não sejam, eventualmente, prejudicados direitos inerentes ao acesso pleno ao documento que se pretende conhecer, dentre outros, para oportunizar pleno e cabal exercício do direito de ampla defesa e contraditório em face do que consta no texto do documento

Assevera que é ineficaz em relação a terceiros, a transmissão de um crédito se não celebrado mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades.

Aponta irregularidades nos instrumentos de mandato – AGO – Lei das Sociedades Anônimas, porquanto cumpria aos administradores do BTG Pactual demonstrarem a legitimidade de representação do subscritor da procuração, o que não fizeram a contento.

Sustenta a ilegitimidade do Fundo de Investimento, porquanto destituído de personalidade jurídica ou judiciária (artigos 44 e 45, ambos do Código Civil), porque ostenta apenas e tão somente um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, além de que os FIDC’s se tratam de um aglomerado de recursos destinados a um fim previsto em lei, caso em que se aplica, por analogia, a regra contida no art. 1º da lei 8.668/93.

Requer a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão do trâmite do processo na origem, porquanto a designação de novo praceamento do bem é medida iminente, o que compromete o resultado útil do provimento do recurso, o que espera e pede, por ocasião do julgamento pelo mérito.

Na contraminuta, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
,
na qualidade de “cessionário” do crédito que outrora pleiteado por
BANCO DO BRASIL S/A
, postula o desprovimento do recurso (ID 75542995).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença ao fundamento de que a sucessão processual deferida na origem, em síntese, é ineficaz em razão na sua não notificação acerca da cessão de crédito operada entre o Banco do Brasil e o Fundo agravado.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança, movido pelo Banco do Brasil S.A., em face da aqui Agravante Briapec Agropecuária Ltda. – ME, oriundo de contrato bancário rural, em que os créditos exequendos foram cedidos para Fundo

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I.

Consta que o exequente Banco do Brasil S.A. peticionou no feito de origem para informar que foi firmada Escritura Pública de Cessão de Crédito com o Fundo de Investimento e postulou a substituição do polo ativo da demanda, cujo pedido foi reiterado pelo cessionário, em seguida, deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 39366575 – págs.37/38).

Posteriormente, o cessionário apresentou planilha de cálculo com a atualização do débito, bem assim requereu a designação de datas para o leilão judicial.

Na sequência, a Magistrada singular apreciou Embargos de Declaração opostos pela ora agravante e, no que diz respeito aos cálculos apresentados, em vista da divergência de valores apontados tanto pelo Fundo Exequente, como pela executada ora agravante, determinou

“a remessa dos autos à contadoria judicial, que deverá observar as determinações contidas no título exequendo, qual seja, a sentença proferida no id num. 39366560 - Pág. 2 na elaboração de cálculos de liquidação, para que se verifique a adequação ou não dos cálculos apresentados pelas partes aos comandos do título executivo, no prazo de 30 (trinta) dias”.

A executada, aqui Agravante, recorre dessas decisões, ao fundamento de que não fora intimada para se manifestar acerca da cessão de crédito, além de supostas irregularidades como a ilegitimidade do Fundo de Investimento, inoponibilidade da cláusula de sigilo ao devedor, entre outras questões.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade da decisão que deferiu a sucessão processual e recebeu no polo ativo da demanda a cessionária dos créditos do exequente originário, Banco do Brasil S.A., sem razão a recorrente.

No caso, a parte requerida comprovou que a cessão de crédito ocorreu por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito (Id.
7554299
). Da mesma forma, não se verifica irregularidade na instituição cessionária a invalidar o ato.

Na referida Escritura Pública, há a indicação de todos os contratos que foram efetivamente cedidos, bem como os processos executivos que buscam o adimplemento de cada um dos contratos.

Após a referida Escritura Pública, foram juntados todos os documentos necessários para a substituição do polo ativo da demanda, como: procuração, substabelecimento de poderes, atos constitutivos, atas de assembleias ordinária e extraordinária, bem como comprovante de inscrição na Receita Federal e demais documentos necessários.

Restou também convencionado pelas partes anuentes da Escritura Pública, que os valores atinentes a negociação efetivada para a Cessão de Créditos, estariam dispostos em documento apartado, reputando-se o mesmo como confidencial e
inter partes
, porquanto vinculam exclusivamente as ali signatárias, comprometendo-se, ainda, em não divulgá-lo, o que não macula o ato como sugere a recorrente.

Com efeito, nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC), conforme consignou o Magistrado:

“
Uma vez comprovada a cessão de crédito, a substituição do polo ativo da demanda pode ser requerida pelo autor que cedeu os créditos, inclusive independente de anuência do devedor.

Estamos diante do processo de execução, em que o direito material já está certificado. Assim, o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor.
A teor do art. 778, §1º, do CPC, é garantido ao cessionário o direito de promover a execução, não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária. Inteligência do art. 778, §2º, do mesmo código.
” (destaquei)

No que diz da intimação, não há na lei, para tais casos, formalidade específica para a ciência ou notificação, apenas exige-se o conhecimento pleno do devedor, por escrito público ou particular, com o fim de garantir que este não tenha que realizar novo pagamento após descobrir que pagou a quem não é mais credor.

Na hipótese em exame, há inequívoca ciência e conhecimento da devedora, aqui Agravante, acerca da existência da cessão, prova disso, a sua irresignação sobre o pedido de substituição processual deferido pelo Juízo.

Assim, não há falar em ineficácia da cessão de crédito, cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório.

A jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.

A propósito, ressalvadas as especificações do caso concreto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO IMPLICA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AÇÃO EXECUTIVA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO
.” (AgInt no AREsp 895.654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração do contexto fático-probatório estabelecido pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2.
Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, sendo desnecessária a anuência do adversário para o seu ingresso no processo
.

3.
O acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, sendo certo que a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não enseja liberação do devedor do adimplemento da obrigação, principalmente quando este teve conhecimento da cessão na oportunidade de sua citação na ação executiva.
No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional.

4 Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp 924.928/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 13/09/2016) (destaquei).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA E VALIDADE DE DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. ARTIGO 290 DO CC. NÃO NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. DEVEDOR INADIMPLENTE.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3.
Nos termos do artigo 290 do Código Civil, a ausência de notificação apenas impede a eficácia da cessão em relação ao devedor em caso de pagamento ao credor originário, hipótese a qual não se encontra presente nos autos em análise, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”(AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No que tange ao argumento de que o crédito ora cobrando trata-se de crédito rural, em verdade diz respeito a Duplicatas Mercantis inadimplidas, que não guardam relação com o sobredito crédito rural.

Ademais, pontua-se que a legislação específica de Crédito Rural em nenhum momento estabelece natureza personalíssima e/ou que se distingue dos demais créditos, sendo inadvertidamente passível de cessão.

O cessionário “Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I”, foi instituído dentro dos limites legais da Lei 4.728 de 14 de julho de 1965, a qual disciplina o mercado de capitais e a Seção IX daquele diploma legal, estabelece a legislação a ser seguida pelo Fundo de Investimento quando da sua constituição, deixando expresso que seu funcionamento só poderá ocorrer mediante autorização do Banco Central do Brasil e com o Conselho Monetário Nacional, por meio de fixação de normas a serem observadas por estas sociedades.

Do exposto, o Fundo cessionário é instituição financeira constituída sob as égides e dentro dos limites legais exigidos pelo Sistema Financeiro Nacional e equipara-se -se aos bancos, sejam eles privados ou públicos, o que legitima a Cessão de Créditos operada.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
para manter a decisão agravada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021